Tribunal: TCU
Processo: 006.570/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4957/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.570/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Dias Amancio de Lima (XXX.810.734-XX); Claudia Nery Teixeira Palombo (XXX.986.328-XX); Fabiano Peixoto Freiman (XXX.070.257-XX); Fabio Santos da Costa (XXX.223.095-XX); Fabricio Henrique Meneghelli Cassilhas (XXX.187.507-XX); Jonnas Esmeraldo Marques de Vasconcelos (XXX.446.235-XX); Lauro Iglesias Quadrado (XXX.096.720-XX); Priscila dos Santos Bispo (XXX.625.095-XX); Roberta Magalhaes Miquelanti (XXX.230.796-XX); Romulo Barroso Baptista (XXX.866.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.